Tribunal: TJSP
Processo: 0000690-08.2017.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000690-08.2017.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que são apelantes IGOR DE
OLIVEIRA ANTUNES, AMAURI RAFAEL e RAFAEL DE MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos, a fim de reduzir as penas impostas a: i) IGOR DE OLIVEIRA
ANTUNES e AMAURI RAFAEL para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 1.332 (mil trezentos e trinta e dois) dias-multa, para cada qual; e
ii) RAFAEL DE MORAES para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa. Resta
mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 2/20
VOTO No 15.455 (Digital)
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista
Apelantes: IGOR DE OLIVEIRA ANTUNES
AMAURI RAFAEL
RAFAEL DE MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
IGOR DE OLIVEIRA ANTUNES, AMAURI
RAFAEL e RAFAEL DE MORAES, qualificados nos autos, foram
condenados, os dois primeiros (IGOR e AMAURI), às penas de 10
(dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, e o terceiro (RAFAEL), às penas
de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, como incursos
nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 624/633).
Inconformados, apelam (fls. 668/672, 687/701 e
729/735).
IGOR
requer,
preliminarmente,
seja-lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 3/20
deferido o direito de recorrer em liberdade, bem como reconhecida a
nulidade processual pelo acesso ao seu aparelho celular sem
autorização judicial. No mérito, postula absolvição ante a fragilidade
probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico
privilegiado, substituindo-se a sanção corporal por restritivas de
direitos.
RAFAEL, em sede preliminar, acena com a
ausência de fundamentação da r. sentença condenatória, pois deixou
de enfrentar todas as teses defensivas. Também argui a ilegalidade das
provas colacionadas, pois ausente decisão deferindo o acesso ao
conteúdo do aparelho celular. No mérito, requer absolvição em relação
aos crimes de tráfico e associação, tendo em vista a anemia probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução das reprimendas.
Por fim, AMAURI pugna pelo reconhecimento
de litispendência entre os fatos ora apurados e aqueles retratados nos
autos no 0000769-84.2017.8.26.0172. No mérito, pleiteia absolvição, eis
que não comprovados os delitos a ele imputados.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 753/758), posicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 4/20
também adotado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, em seu
parecer (fls. 789/794).
Em 18 de novembro de 2019, o Defensor Dr.
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA
PIEDADE
protocolou
petição
informando que se opõe ao julgamento virtual (fls. 785).
É o relatório.
Preliminarmente, nego ao acusado IGOR o
direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que subsistem os
requisitos ensejadores da cautelar.
Isso porque, os indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva que embasaram a decretação da prisão
preventiva foram transformados em certeza, por meio de cognição
exauriente. Além disso, o estabelecimento de regime inicial mais severo
para início do desconto da pena privativa de liberdade faz com que o
risco de fuga, em caso de sua soltura, nesta quadra processual, deixe
de ser mera conjectura, tornando-se real.
Assim, tais circunstâncias estão a autorizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 5/20
segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e assegurar a aplicação da lei penal).
As demais prefaciais também são infecundas.
Não se observa qualquer mácula no acesso
policial ao celular do acusado.
Isso porque, verifica-se que o próprio réu
consentiu expressamente que o conteúdo do dispositivo fosse acessado,
inclusive fornecendo senha pessoal de maneira espontânea (fls. 06).
Na ocasião, IGOR relatou que a autoridade
policial poderia “ficar a vontade” para olhar o que quisesse no
dispositivo móvel, pois assim provaria sua inocência. Pontuou, ainda,
não ter sido agredido ou maltratado pelos policiais que o detiveram, de
modo que a tese de consentimento viciado restou isolada nos autos.
Não bastasse, observa-se que, durante a
audiência de custódia, houve autorização judicial expressa para
examinar o aparelho celular do acusado IGOR, decisão contra a qual
ele não se insurgiu à época (fls. 189/190).
Assim, a extração das conversas travadas entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 6/20
os corréus foi obtida de maneira lícita, não havendo qualquer mácula
a ser reconhecida.
De igual forma, cumpre frisar que, analisado o
decreto condenatório, verifica-se que o d. Magistrado sentenciante, de
um lado, apreciou devidamente todas as teses deduzidas pelas partes
em sede de alegações finais, e, de outro, examinou em sua inteireza o
quadro probatório produzido, vindo a concluir, de maneira
fundamentada, ao cabo de tal atividade cognitiva, pela procedência
dos argumentos componentes da versão acusatória.
Como é cediço, o Julgador não tem a obrigação
de expressamente rebater, um a um, todos os argumentos ventilados
pela Defesa quando o raciocínio utilizado no julgamento afasta,
automática e logicamente, as teses que eram antagônicas à
condenação.
Por fim, melhor sorte não assiste ao corréu
AMAURI quando pleiteia o reconhecimento de litispendência entre os
fatos ora descritos e aqueles narrados nos autos no
0000769-84.2017.8.26.0172.
Conforme bem esclareceu o MM. Juízo a quo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 7/20
“Ao cumprirem o mandado de busca e apreensão na residência do
acusado Amauri, a polícia encontrou kits de maconha contendo vinte e
oito porções, bem como quarenta e seis pinos de cocaína. Diante disso o
réu foi preso em flagrante e posteriormente acusado pela prática de
tráfico de drogas em decorrência destes fatos. No processo penal em
questão (autos no769-84.2017.8.26.0172), o réu foi condenado em
primeira instância, estando pendente o julgamento do recurso. Os fatos
que foram tratados no processo penal mencionado e já sentenciado são
diversos do que está em discussão neste feito e não há imputações
semelhantes ao acusado Amauri, pois basta observar que o cumprimento
do mandado de busca em sua residência ocorreu em 07/07/2017, ao
passo que os fatos tratados nestes autos ocorreram em junho de 2017, ou
seja, momento anterior no qual o réu Amauri ainda estocava drogas em
sua residência, tendo repassado parte para os réus Rafael e Igor. Por
outro lado, apenas no mês seguinte foi dado cumprimento ao mandado,
diligência esta que acabou apreendendo outros entorpecentes na
residência.” (fls. 628).
Passo ao mérito.
Consta dos autos que, no dia 17 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 8/20
2017, por volta das 16h20, na Estrada Sete Barras/Eldorado, na
Cidade e Comarca de Eldorado/SP, AMAURI RAFAEL remeteu, por
intermédio de RAFAEL DE MORAES, que de seu turno transportou e
trazia consigo, para fins de tráfico, utilizando-se do veículo Fiat/Palio
Fire, placa DIM-8563, de cor azul, 14 pinos de “cocaína”, substância
entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que no dia 19 de junho de 2017,
por volta das 21h20, no estabelecimento comercial denominado
Sambricos Bar, localizado na Avenida Incomager, Vila Maria, na
Cidade e Comarca de Eldorado/SP, IGOR DE OLIVEIRA
ANTUNES, vulgo “Chico Orelha”, vendeu a terceiro 4 eppendorfs de
“cocaína”, trazia consigo outros 06 eppendorfs de “cocaína” e
guardava mais 28 pinos da mesma substância, todos para fins de
traficância, apresentando peso bruto de 24,0 gramas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, por fim, que, desde data incerta, mas
até o dia 07 de julho de 2017, na Cidade e Comarca de Eldorado/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 9/20
AMAURI RAFAEL, RAFAEL DE MORAIS e IGOR DE OLIVEIRA
ANTUNES associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o
crime de tráfico de drogas.
Segundo o apurado, a associação para o tráfico
foi articulada entre os corréus de modo que AMAURI adquiria, tinha
em depósito e fornecia drogas a RAFAEL e IGOR, os quais, de seu
turno, transportavam, traziam consigo, guardavam e vendiam os
entorpecentes para usuários, além de outras atividades dentro da
associação.
Após estabelecerem o ponto para o tráfico
ilícito de entorpecentes, os acusados utilizavam da residência de
AMAURI para estocar e separar os narcóticos, que eram
posteriormente vendidos, principalmente nos bairros Incomager e Vila
Maria, inclusive no local em que IGOR foi preso em flagrante.
Tanto assim que, em cumprimento de mandado
de busca e apreensão, foram encontrados estupefacientes no interior
da residência de AMAURI, dando ensejo a instauração de Ação Penal
diversa (autos no 0000769-84.2017.8.26.0172).
No dia 17 de junho, à tarde, em tratativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 10/20
envolvendo AMAURI e IGOR, ficou estabelecido que RAFAEL seria
responsável por buscar as drogas em ponto próximo de sua residência,
mais especificamente numa parada de ônibus, para, posteriormente,
vendê-las a terceiros, visando abastecer os usuários de drogas dos
bairros acima citados.
Na sequência, IGOR e RAFAEL mantiveram
contato via aplicativo WhatsApp e estabeleceram os detalhes da
empreitada criminosa.
Chegando ao local ajustado, RAFAEL recebeu
de AMAURI as 14 porções de “cocaína” e, de lá, valendo-se do seu
veículo, levou tais entorpecentes para seu comparsa IGOR, que o
aguardava na ponte denominada “Mário Covas”.
De modo a confirmar a associação descrita, dois
dias depois dos fatos supramencionados, policiais militares receberem
notícia de transeunte de que IGOR vendia drogas no Sambricos Bar,
razão pela qual se deslocaram até o local e ali o avistaram.
Durante a revista, os policiais localizaram, num
dos bolsos da calça de IGOR, 06 eppendorfs contendo “cocaína”, além
de R$ 90,30 em espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 11/20
Ato contínuo, os agentes se dirigiram até o
terreno de onde o réu tinha saído antes da abordagem e lá
apreenderam mais 28 porções de “cocaína”, que estavam escondidas
no chão, cobertas por uma tampa de balde de óleo de caminhão.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 11 e 94/95), Laudo de Constatação (fls. 12), Laudo de
Exame Químico Toxicológico (fls. 558/560) e registro de diálogos
mantidos pelos acusados documentados às fls. 106/126.
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, AMAURI negou a
prática delitiva. Conhece apenas o corréu IGOR, pois estudaram
juntos. Disse que não existia entorpecente em sua residência.
Tampouco se associou aos demais. Já teve envolvimento com o tráfico
quando era menor e por isso é perseguido pelos policiais. É usuário.
O corréu IGOR admitiu que estava vendendo
drogas no bar em que foi abordado. Contudo, as 28 porções de
“cocaína” encontradas no terreno ao lado não lhe pertenciam.
Explicou que chegou a vender 04 pinos de “cocaína” para um usuário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 12/20
por R$ 10,00 cada, antes de ser surpreendido pelos milicianos. Já
conversou com os demais corréus por Whatsapp, mas não estava
associado a eles para a venda dos tóxicos. Por fim, alegou que os
policiais o obrigaram a fornecer a senha de seu celular.
O
acusado
RAFAEL
negou
qualquer
envolvimento com a traficância. Já trocou mensagens com o acusado
IGOR, mas não se recorda do teor dos diálogos. No dia do ocorrido,
deixou o carro na entrada na cidade porque estava sem o documento e
ficou com medo de ser abordado. Nunca recebeu drogas de AMAURI
e tampouco comprou tóxicos de IGOR. É usuário.
Os policiais militares Joaquim e Everton
narraram
que
durante
patrulhamento
de
rotina
receberam
informação de que IGOR estava em um bar e acabara de vender
drogas a um usuário. Deslocaram-se ao comércio e, momentos antes de
chegarem, avistaram o acusado saindo de um terreno baldio nas
imediações. Já no interior do bar, revistaram IGOR e com ele
encontraram 06 pinos de “cocaína”. Retornaram ao terreno
anteriormente citado e lá apreenderam mais dois kits de “cocaína”,
com 14 pinos cada. Ao ser indagado, IGOR admitiu que vendera 04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 13/20
pinos para um usuário.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo
imprescindível que se apresente uma razão concreta apta a torná-lo
suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente.
A
este
argumento
acrescente-se
que
os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo
que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da
Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC
no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
Destarte, a condenação dos apelantes pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico era mesmo de
rigor e deve prevalecer.
Restou demonstrado que AMAURI remeteu as
drogas a IGOR, por intermédio de RAFAEL, para fins de tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 14/20
Vejamos.
Ao ser ouvido em sede policial, o próprio
acusado RAFAEL admitiu ter adquirido os tóxicos de AMAURI, no
dia 17 de junho de 2017, no local mencionado na exordial.
Ademais,
o
corréu
IGOR
confirmou
a
veracidade de trechos da conversa mantida com RAFAEL pelo
aplicativo Whatsapp, especialmente a parte em que pedia para
RAFAEL buscar um “kit” de drogas próximo à residência de
AMAURI.
Referida conversa demonstra, ainda, que
RAFAEL, após receber o kit de drogas de AMAURI, estava
transportando os entorpecentes em seu veículo, quando teve que
interromper a empreitada criminosa em razão de uma blitz policial
realizada na rotatória da cidade. Apenas instantes depois é que pôde
continuar seu trajeto e finalmente entregar as porções de “cocaína” a
IGOR, que as revendeu no bar onde foi preso em flagrante.
De igual sorte, ficou sobejamente evidenciado
que os acusados agiam em associação criminosa com a finalidade de
comercializarem drogas na região, incumbindo a cada um o exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 15/20
de uma atividade distinta dentro da organização: enquanto AMAURI
adquiria os entorpecentes e estocava em sua residência, os demais
acusados eram encarregados de separarem e revenderem as drogas.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, porém, a r.
sentença demanda pequeno reparo.
Inicialmente, o MM. Juízo a quo exasperou a
pena-base de cada um dos acusados sob o argumento de que “a
culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta, é grave,
porque tudo converge no sentido de que o agente agiu impelido por dolo
direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, a exigir
sancionamento mais grave. O fato que ensejou a condenação não é fruto
de dolo de ímpeto ou de ação irrefletida, pelo contrário, o engajamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 16/20
do acusado no tráfico foi sopesado e organizado, tornando sua culpa
mais grave”.
Todavia,
referidas
circunstâncias
foram
justamente aquelas que permitiram a condenação dos corréus pelo
crime de associação para o tráfico, não podendo ser consideradas
também para aumentar as basilares, sob pena de bis in idem. Ainda,
não se vislumbra que o dolo na conduta dos apelantes transbordou
aquele normalmente presente em casos similares.
Por outro lado, a alta nocividade da droga
apreendida (“cocaína”) é elemento idôneo para justificar o incremento
das básicas:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE.
ALTERAÇÃO
DESSE ENTENDIMENTO.
REEXAME DOS FATOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 17/20
INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO
(FECHADO).
CONCURSO
MATERIAL.
REPRIMENDA
SUPERIOR
A
8
ANOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade e a natureza da droga apreendida são
preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do
Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas
quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum
aplicado. (STJ, HC no 258475/SP, Rel. Min. ANTÔNIO, j.
12/12/17).
Mantem-se, ainda, os apontamentos negativos
em relação às consequências dos crimes, que foram praticados em
pequena comarca no interior do Estado, o que acaba por fomentar
sentimento de maior temor e vulnerabilidade por parte da população
local.
Assim, afastada uma circunstância judicial
desfavorável e mantidas as demais, reputo proporcional elevar as
básicas de cada um dos acusados em 1/3 (um terço), totalizando 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 18/20
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos
e sessenta e seis) dias-multa, para o tráfico; e 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa em
relação à associação criminosa.
Na segunda fase, em razão da atenuante da
menoridade relativa quanto aos corréus IGOR e AMAURI, suas
sanções foram reduzidas em 1/6 (um sexto), somando 05 (cinco) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555
(quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa para o tráfico; e 03 (três)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa) quanto à associação.
Já em relação ao acusado RAFAEL, as penas-
provisórias sofreram aumento de 1/6 (um sexto) ante a agravante da
reincidência, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
para o tráfico; e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa quanto à
associação.
Na derradeira etapa dosimétrica, inviável o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 19/20
reconhecimento da modalidade privilegiada, vez que a condenação dos
recorrentes por associação para o tráfico demonstra, por si só, que
vinham se dedicando às atividades criminosas.
Ao depois, reconhecido o concurso material
entre os crimes, as penas perfazem os seguintes totais: 08 (oito) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.332 (mil
trezentos e trinta e dois) dias-multa, para AMAURI e IGOR; e 12
(doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa para RAFAEL.
Impossível a substituição das sanções corporais
por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito
objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Finalmente,
adequada
a
estipulação
da
modalidade prisional fechada para todos os corréus, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, bem como porque guarda
plena sintonia com a gravidade do caso concreto, perniciosidade do
tóxico apreendido e, ainda, com as seríssimas consequências destes
delitos, os quais atentam contra a saúde pública e disseminam o vício.
Em tempo, repise-se que a aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000690-08.2017.8.26.0172 - 20/20
instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não
se revela adequada neste momento processual, devendo ser objeto de
análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e
expedição das guias de recolhimento.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, a fim de reduzir as penas
impostas a: i) IGOR DE OLIVEIRA ANTUNES e AMAURI RAFAEL
para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 1.332 (mil trezentos e trinta e dois) dias-multa, para
cada qual; e ii) RAFAEL DE MORAES para 12 (doze) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.865 (mil oitocentos
e sessenta e cinco) dias-multa. Resta mantida, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica